Tribunal: TJES
Processo: 0010838-59.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. ART. 479 DO CPP. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 29 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante sustenta nulidade do julgamento por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da leitura, em plenário, de sentença absolutória proferida em outro processo, bem como alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e requer a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da leitura, em plenário, de documento juntado intempestivamente configura cerceamento da plenitude de defesa; (ii) estabelecer se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O art. 479 do CPP veda a leitura ou exibição, em plenário, de documento não juntado aos autos com antecedência mínima de três dias úteis, assegurando o contraditório e evitando surpresa processual.

4- A sentença absolutória oriunda de outro processo, embora relativa à vida pregressa do acusado, possuía aptidão para influenciar o convencimento dos jurados acerca da autoria delitiva, submetendo-se, portanto, à regra do art. 479 do CPP.

5- A defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente do indeferimento da leitura do documento, incidindo o princípio do pas de nullité sans grief previsto no art. 563 do CPP.

6- A apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP somente autoriza a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados estiver totalmente dissociada do conjunto probatório.

7- Os depoimentos testemunhais produzidos em juízo e na fase inquisitorial corroboram a versão acusatória e demonstram a participação do apelante no homicídio consumado da vítima Renato Alves dos Santos.

8- A opção dos jurados pela versão acusatória encontra respaldo em elementos probatórios válidos, não cabendo ao Tribunal substituir a íntima convicção do Conselho de Sentença.

9- A condenação pelo crime de corrupção de menores encontra suporte na prova testemunhal que evidencia a atuação conjunta do réu com adolescentes na prática delitiva.

10- A utilização da forma de execução do homicídio para valorar negativamente a culpabilidade configura bis in idem quando a mesma circunstância já fundamenta a qualificadora do meio cruel.

11- O concurso de agentes evidencia maior reprovabilidade da conduta e autoriza a manutenção da valoração negativa da culpabilidade.

12- A utilização de ações penais em curso para exasperar a pena-base viola o entendimento consolidado na Súmula 444 do STJ.

13- A personalidade do agente pode ser valorada negativamente quando houver elementos concretos reveladores de frieza, violência e insensibilidade na prática delitiva.

14- O aumento promovido na primeira fase da dosimetria mostrou-se desproporcional, impondo-se a redução da pena-base do homicídio para 18 anos de reclusão.

15- As circunstâncias judiciais valoradas no crime de corrupção de menores carecem de fundamentação idônea, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A sentença absolutória proferida em outro processo, quando utilizada para influenciar o convencimento dos jurados acerca da autoria delitiva, submete-se à disciplina do art. 479 do CPP.

2- Não há nulidade por cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto à parte.

3- A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em uma das versões respaldadas pelo conjunto probatório.

4- Configura bis in idem a utilização da mesma circunstância fática para fundamentar qualificadora do homicídio e valorar negativamente a culpabilidade.

5- É vedada a utilização de ações penais em curso para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ.

6- O concurso de agentes pode justificar a valoração negativa da culpabilidade em razão da maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “b” e “c”; CP, arts. 59, 61, II, “c”, 69 e 121, §2º, III e IV; CPP, arts. 479, 563 e 593, III, “d”; Lei nº 8.069/90, art. 244-B e §2º; Lei nº 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AREsp n. 2.944.944, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJEN 27/06/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 14/09/2022, DJe 20/09/2022; TJES, Apelação Criminal n. 006180034446, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, publ. 09/08/2023; STJ, HC n. 422.106/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 20/02/2018, DJe 12/03/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/11/2023, DJe 05/12/2023; STF, HC 236066 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/05/2024, DJe 01/07/2024; STJ, Súmula 444.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010838-59.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN DE SOUZA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. ART. 479 DO CPP. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 29 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante sustenta nulidade do julgamento por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da leitura, em plenário, de sentença absolutória proferida em outro processo, bem como alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e requer a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da leitura, em plenário, de documento juntado intempestivamente configura cerceamento da plenitude de defesa; (ii) estabelecer se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O art. 479 do CPP veda a leitura ou exibição, em plenário, de documento não juntado aos autos com antecedência mínima de três dias úteis, assegurando o contraditório e evitando surpresa processual.

4- A sentença absolutória oriunda de outro processo, embora relativa à vida pregressa do acusado, possuía aptidão para influenciar o convencimento dos jurados acerca da autoria delitiva, submetendo-se, portanto, à regra do art. 479 do CPP.

5- A defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente do indeferimento da leitura do documento, incidindo o princípio do pas de nullité sans grief previsto no art. 563 do CPP.

6- A apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP somente autoriza a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados estiver totalmente dissociada do conjunto probatório.

7- Os depoimentos testemunhais produzidos em juízo e na fase inquisitorial corroboram a versão acusatória e demonstram a participação do apelante no homicídio consumado da vítima Renato Alves dos Santos.

8- A opção dos jurados pela versão acusatória encontra respaldo em elementos probatórios válidos, não cabendo ao Tribunal substituir a íntima convicção do Conselho de Sentença.

9- A condenação pelo crime de corrupção de menores encontra suporte na prova testemunhal que evidencia a atuação conjunta do réu com adolescentes na prática delitiva.

10- A utilização da forma de execução do homicídio para valorar negativamente a culpabilidade configura bis in idem quando a mesma circunstância já fundamenta a qualificadora do meio cruel.

11- O concurso de agentes evidencia maior reprovabilidade da conduta e autoriza a manutenção da valoração negativa da culpabilidade.

12- A utilização de ações penais em curso para exasperar a pena-base viola o entendimento consolidado na Súmula 444 do STJ.

13- A personalidade do agente pode ser valorada negativamente quando houver elementos concretos reveladores de frieza, violência e insensibilidade na prática delitiva.

14- O aumento promovido na primeira fase da dosimetria mostrou-se desproporcional, impondo-se a redução da pena-base do homicídio para 18 anos de reclusão.

15- As circunstâncias judiciais valoradas no crime de corrupção de menores carecem de fundamentação idônea, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A sentença absolutória proferida em outro processo, quando utilizada para influenciar o convencimento dos jurados acerca da autoria delitiva, submete-se à disciplina do art. 479 do CPP.

2- Não há nulidade por cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto à parte.

3- A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em uma das versões respaldadas pelo conjunto probatório.

4- Configura bis in idem a utilização da mesma circunstância fática para fundamentar qualificadora do homicídio e valorar negativamente a culpabilidade.

5- É vedada a utilização de ações penais em curso para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ.

6- O concurso de agentes pode justificar a valoração negativa da culpabilidade em razão da maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “b” e “c”; CP, arts. 59, 61, II, “c”, 69 e 121, §2º, III e IV; CPP, arts. 479, 563 e 593, III, “d”; Lei nº 8.069/90, art. 244-B e §2º; Lei nº 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AREsp n. 2.944.944, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJEN 27/06/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 14/09/2022, DJe 20/09/2022; TJES, Apelação Criminal n. 006180034446, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, publ. 09/08/2023; STJ, HC n. 422.106/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 20/02/2018, DJe 12/03/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/11/2023, DJe 05/12/2023; STF, HC 236066 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/05/2024, DJe 01/07/2024; STJ, Súmula 444.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEAN DE SOUZA ROCHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos
no artigo 244-B da Lei 8.069/90 e artigo 121, §2º, incisos III e IV, do CP, com as implicações da lei 8.072/90, na forma do artigo 69 do CP à pena de 29 (vinte e nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu alega cerceamento de defesa por ter sido impedido de exibir documento regularmente existente em outro feito judicial no qual foi absolvido por negativa de autoria, que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como pugna pela redução da pena-base (id.
19366911
).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id.
19441436
). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id.
19478300
).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto por
JEAN DE SOUZA ROCHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos
no artigo 244-B da Lei 8.069/90 e artigo 121, §2º, incisos III e IV, do CP, com as implicações da lei 8.072/90, na forma do artigo 69 do CP à pena de 29 (vinte e nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu alega cerceamento de defesa por ter sido impedido de exibir documento regularmente existente em outro feito judicial no qual foi absolvido por negativa de autoria, que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como pugna pela redução da pena-base (id. 19366911).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 19441436). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 19478300).

O apelante, primeiramente, suscita a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri em razão do cerceamento da plenitude de defesa em plenário.

Extrai-se do art. 479 do CPP que durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

No caso, diante da juntada extemporânea, verifica-se que agiu com o acerto o magistrado ao indeferir a leitura do documento que tratava-se de sentença absolutória do réu proferida em outra ação penal.

“ A defesa técnica pleiteia a utilização, em plenário, de documentos referentes a processo distinto, no qual o acusado fora absolvido pela tese de negativa de autoria. Argumenta a defesa que tal prova não estaria sujeita à preclusão do Art. 479 do Código de Processo Penal (CPP), sob a alegação de que o conteúdo não versa diretamente sobre a matéria de fato discutida nestes autos. Contudo, o pleito não merece prosperar. 1. Da Ratio Legis do Art. 479 do CPP. O prazo de 3 (três) dias úteis para a juntada de documentos e objetos que serão exibidos aos jurados visa evitar a surpresa processual e garantir o exercício do contraditório pleno. Ao exigir a ciência da parte contrária com antecedência, a lei assegura que acusação e defesa possam analisar a veracidade e o impacto da prova, impedindo que o Conselho de Sentença seja influenciado por elementos que não foram devidamente depurados pelo contraditório. 2. Da Abrangência do Parágrafo Único. O parágrafo único do referido artigo é claro ao proibir a leitura ou exibição de qualquer escrito ou meio assemelhado cujo conteúdo verse sobre a matéria de fato submetida à apreciação dos jurados. No caso em tela, embora o documento seja oriundo de outro processo, a defesa pretende utilizá-lo para corroborar a tese de negativa de autoria neste julgamento. Ao traçar um paralelo entre a absolvição anterior e os fatos aqui apurados, o documento passa a versar, por via reflexa e argumentativa, sobre a matéria de fato em debate. 3. Do Risco de Indução do Conselho de Sentença. A estratégia de utilizar uma sentença absolutória de outro processo para fundamentar a mesma tese defensiva nestes autos tem o condão direto de induzir os jurados ao erro de analogia. Busca-se incutir no íntimo convicto dos julgadores leigos a ideia de que, se o réu foi absolvido por negativa de autoria em situação pretérita, o mesmo desfecho deve ser aplicado ao caso presente. Portanto: A natureza do documento: Deixa de ser meramente informativa sobre a vida pregressa para tornar-se prova documental de suporte à tese absolutória principal. A tempestividade: Sendo o documento utilizado para fins probatórios em plenário, sua juntada deveria ter respeitado o tríduo legal. A inobservância deste prazo impede a análise tempestiva pelo Ministério Público, caracterizando cerceamento à acusação. CONCLUSÃO: Diante do exposto, com fundamento no Art. 479, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal,
INDEFIRO
a leitura, a exibição ou qualquer menção ao documento mencionado, tendo em vista sua juntada extemporânea e o potencial prejuízo ao contraditório e à higidez do julgamento. A defesa ainda desejou LER o artigo 479 do CPP, o que foi
INDEFERIDO
, uma vez que o objetivo real da leitura seria ADENTRAR no mesmo assunto, ou seja, DO DOCUMENTO NÃO JUNTADO NO PRAZO E QUE SERIA PREPONDERANTE PARA FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO DOS JURADOS, POR VIA REFLEXA E ARGUMENTATIVA, SOBRE A MATÉRIA DE FATO EM DEBATE”.

Não se pode olvidar que documentos relacionados à vida pregressa do acusado, como no caso, devem ser juntados com três dias de antecedência já que trata-se de documento nitidamente capaz de influenciar no ânimo dos jurados e sobre o qual a acusação não teve oportunidade de se manifestar.

Conforme já decidiu o STJ,
“
a juntada de documentos relacionados à vida pregressa do acusado, desde que observado o prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da sessão plenária, conforme determina o art. 479 do CPP, não encontra óbice legal para sua utilização nos debates, tendo em vista que não se inclui entre as hipóteses taxativamente previstas no art. 478 do CPP”
(AREsp n. 2.944.944, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJEN de 27/06/2025).

Destarte, não restando demonstrado, quanto à suposta nulidade aventada, qualquer prejuízo concreto à defesa, deve incidir o princípio do
pas de nullité sans grief,
previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Assim, rejeito a preliminar.

Prosseguindo, o
recurso de Apelação, ora em análise, funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitivas por parte do réu quanto ao homicídio consumado de
Renato Alves dos Santos.

De acordo com a denúncia:

“(...)
que no dia 21 de julho de 2013, na Rua, Martin Alibano do Carmo, Bairro Bebedouro, nesta Comarca, o denunciado, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os adolescentes Hildo dos Reis Tonon, vulgo "Loirinho" e Julian Souza Rangel, vulgo "Bambi", agindo com vontade assassina, desferiram golpes de arma branca e corn pedaços de concreto/paralelepípedo, bem como disparos de arma de fogo contra a vítima na Renato Alves dos Santos, causando lesões as quais foram causa suficiente de sua morte conforme laudo cadavérico de fl. 29. (...)”

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado, nos Laudos de Exame Cadavérico e no Relatório Final, bem como na prova testemunhal.

No que se refere à autoria delitiva, cumpre destacar o depoimento em Juízo da testemunha Leandro dos Santos Pereira que relatou que o réu estava à procura da vítima e, em seguida, ao encontra-la, ouviu os disparos de arma de fogo.

“ (...) que no dia dos fatos vinha da roça (fazenda de Jair Zanoti), juntamente corn a vítima, quando esta deixou o depoente na casa de seu amigo Edmundo, por volta das 22 horas; que aproximadamente 15 a 20 minutos após chegou ao local Jean de Souza Rocha, Julian, vulgo bambi e a pessoa que conhece como loirinho, e começaram a espancar o depoente no intuito de saber o paradeiro de seu primo Renato; que recebeu um golpe no rosto, como se fosse um soco, entretanto a pessoa que desferiu o soco estava comuma faca na mão e a lâmina da faca atingiu sua bochecha direita, deixando cicatriz; que essa situação demorou cerca de 20 minutos, quando então o acusado se dirigiu para fora da residência de Edmundo, e pouco tempo depois voltou e disse que Jean estava vindo; que todos saíram, com exceção do depoente e Edmundo; que pouco tempo depois, por volta de 5 minutos ouviu 3 disparos de arma de fogo; que estava assustado e ficou no interior da residência de Edmundo; que depois fugiu; que perguntado se sabe da motivação do crime, disse que ouviu falar que era por conta de drogas; (...)”

No mesmo sentido é o depoimento na esfera policial da testemunha Edmundo dos Santos Quaresma.

“que estava na noite do dia 20/07/2013, na sua residência em Bebedouro, na companhia de ALDAIR, epíteto "Pretinho", quando chegou a pessoa LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA, um conhecido seu; Que, após LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA ter entrado na casa e sentado em frente a TV, o Declarante perguntou a LEANDRO onde estava RENATO ALVES DOS SANTOS, pois os dois sempre andavam juntos, ocasião em LEANDRO respondeu que RENATO tinha ficado pra trás; Que, após alguns instantes chegou a pessoa de epIteto "Loirinho" e pediu para LEANDRO uma máquina digital; Que, após ter pego a máquina, "Loirinho" saiu da casa; Que, após algum tempo, RENATO ALVES' DOS SANTOS chegou a residência do Declarante, consumiu uma pedra de Crack e saiu novamente; Que, em seguida, chegaram as pessoas de JULIAN DE SOUZA RANGEL, epíteto “Bambi”, JEAN DE SOUZA ROCHA e ILDO DOS REIS TONON, epíteto “Loirinho”; Que, em meio a agressões, os três elementos citados perguntavam a LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA onde estava Renato, no que esse respondeu não saber; Que, em dado momento JEAN DE SOUZA saiu da casa em retornou em seguida dizendo que tinha encontrado RENATO ALVES DOS SANTOS; Que, viu JULIAN, JEAN e ILDO saírem da casa e indo pra cima de RENATO ALVES que estava no meio da rua; Que, após alguns instantes o Declarante ouviu disparos de arma de fogo; Que, nesse mornento, o Declarante entrou em casa e disse para LEANDRO correr, pois tinham acabado de matar RENATO e ele seria o próximo; (...
)”

Por sua vez, no interrogatório, o réu negou a prática do crime.

Dessa forma, é possível verificar a existência de prova suficiente de autoria nos depoimentos citados, justificando-se o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Consoante entendimento deste Tribunal, “
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 09/Aug/2023).

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

No que tange ao crime de corrupção de menores, entendo que a decisão dos jurados também não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, considerando o depoimento testemunhal que revela que o réu estava com dois menores no momento do crime.

Assim, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do crime de corrupção de menores recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Passo à análise da dosimetria.

No que tange ao crime de homicídio, a pena-base foi fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade e a personalidade.

De acordo com o magistrado, a culpabilidade restou evidenciada, ressaltando
“
a forma violenta e exagerada para a morte do acusado, utilizando-se de pedra, faca e arma de fogo, certamente na busca de dar um recado para a comunidade onde residem, implantando o terror”.

Conforme já decidiu o STJ, é
“indevida a utilização do instrumento e da forma de execução do delito (golpes com barra de ferro) tanto para justificar a incidência da qualificadora de meio cruel como para julgar desfavorável a circunstância judicial de culpabilidade, de forma a caracterizar indevido bis in idem”
(HC n. 422.106/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 12/3/2018), sendo este o caso dos autos.

No entanto, não se pode olvidar que o concurso de três agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta e justifica a manutenção da valoração negativa da culpabilidade.

No que tange à personalidade, vale destacar que a Súmula 444 do STJ dispõe que
"é vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base"
. No entanto, também realizo o reforço argumentativo a fim de considerar a frieza e a insensibilidade com o que o crime foi praticado.

De acordo com o STJ,
“para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada”
(AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

No entanto, o aumento empregado não foi proporcional, valendo lembrar que os parâmetros jurisprudenciais (como frações de 1/6 ou 1/8 ) não vinculam o magistrado, servindo apenas como orientação na individualização da pena. Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 2. Eventuais balizas estipuladas em sede jurisprudencial têm o intuito de guiar minimamente a discricionariedade do julgador, sem, contudo, tarifar a individualização da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 236066 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2024 PUBLIC 01-07-2024)

Assim, pela valoração de duas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, alínea “c”, CP, majoro a pena em 1/6, fixando-a em
21 (vinte e um) anos de reclusão
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão pela valoração da personalidade e das circunstâncias do crime. A personalidade merece decote pela ausência de fundamentação idônea, conforme já exposto, considerando que foram utilizada ações penais em curso. As circunstâncias do crime também devem ser afastadas, uma vez que o tipo penal caracteriza a causa de aumento e foi devidamente valorado na terceira fase.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente causa de aumento prevista no § 2º do art. 244-B, majoro a pena em 1/3, fixando-a defintivamente em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
redimensionando a pena do réu para 22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.